Tribunal: STF
Processo: HC 232863
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.9.2023, por Gustavo Roberto de Camargo, advogado, em benefício de Estefânia Soares de Camargo, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.3.2022, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 726.169/SP.



    2. Consta dos autos ter sido a paciente denunciada pelo Ministério Público de São Paulo em 27.9.2021, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico) (e-doc. 5).



    3. Em 21.10.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tatuí absolveu a paciente de ambos os delitos (e-doc. 7). Em apelação interposta pelo Ministério Público estadual, a 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a paciente “como incursa no artigo 33, caput, da Lei de Drogas; c.c. 61, II, “j”, do Código Penal, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso” (e-doc. 6).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 726.169 no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferida a liminar pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro em 3.3.2022 (e-doc. 8).



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a guarda civil não é órgão de segurança pública, e não pode usurpar as funções da polícia civil e militar, tornando o procedimento ilegal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “não havia indícios de que estavam sendo armazenadas substâncias entorpecentes no imóvel, isto é, que o recorrente, de fato, estivesse praticando delito de tráfico de drogas no interior da residência, o mero fato de correr para dentro do imóvel ao avistar os policiais não demonstra argumento razoável para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “A Paciente, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera seja cassado a sentença de primeiro grau, a fim de que seja constatada a nulidade das provas de tráfico de entorpecentes derivadas do flagrante ilegal na ação penal nº 1501177- 26.2021.8.26.0571 seja pela atuação da GCM em atividade típica de polícia, ou, pelo ingresso forçado em domicilio sem justa causa, determinando o trancamento da ação em relação a tais delitos, já que não existem outras provas independentes que justifiquem o prosseguimento da ação, assim como para absolver o apelante” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 726.169/SP. Essa decisão tem como fundamento o provimento da Apelação Ministerial n. 1501177-26.2021.8.26.0571, pela 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Não se demonstrou, na espécie, ilegalidade na diligência realizada pelos guardas municipais para a prisão em flagrante do paciente.



    Ao dar provimento à apelação do Ministério Público, a 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ressaltou:



    “Inviável o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes das buscas realizadas na residência dos corréus, pois a sequência dos fatos não deixa dúvida que foram abordados e presos em situação de flagrância e, por isso, a atuação dos agentes públicos que ingressaram no imóvel não se mostra ilegal ou ilícita. 



    A dinâmica evidenciada nos autos demonstra a olho desarmado a existência de fundada suspeita1 necessária à flexibilização do constitucional direito à inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI2 ), posto que guardas civis realizavam patrulhamento em conhecido ponto de tráfico quando suspeitaram do veículo Volkswagen/Gol, placas BRI6G57 que saía de uma “biqueira”. Abordaram o condutor Ygor Rafael que ao ser indagado admitiu guardar drogas 50 porções de cocaína embaladas a vácuo embaixo do banco do motorista do automóvel. Em revista a Ygor Rafael, localizaram um telefone celular e R$ 150,00. Questionado sobre a existência de mais entorpecentes em sua residência, o réu titubeou, demonstrando nervosismo. Dirigiram-se ao imóvel. A partir desse momento, o guarda Valdeir relatou que chamou Estefânia por diversas vezes, inclusive solicitando o auxílio de parentes do corréu que presenciavam a abordagem, os quais residem no imóvel vizinho. Após um certo período, o policial abriu uma fresta do portão externo e chamou Estefânia que os atendeu da porta da sala da casa. Havia um cachorro da raça pitbull na área da garagem. Pediu que Estefânia segurasse o animal para que conversassem. A corré prendeu o cachorro e identificou-se como esposa de Ygor Rafael, franqueando-lhe a entrada no imóvel. O agente público Sandro, por sua vez, não se recordou com precisão a dinâmica do ingresso no imóvel; afirmou que familiares do corréu presenciaram a abordagem, do lado de fora, e que Estefânia permitiu a entrada quando ainda estavam do lado externo. Indagada, a corré admitiu a existência de drogas dentro da residência, entregando-lhes uma bolsa com vasta quantidade de entorpecentes cocaína e maconha anotações relacionadas ao tráfico, dinheiro e embalagens plásticas do tipo eppendorf (mídias disponíveis no saj). 



    Não se pode perder de vista, outrossim, que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, prescindindo, portanto, de autorização judicial para sua investigação e, via de consequência, combate e repressão. 



    Com efeito, no caso concreto, não houve ilegalidade ou ilicitude na busca realizada no domicílio dos corréus, cuja inviolabilidade, frise-se, não é absoluta e sujeita-se às exceções previstas na própria Constituição, como é o caso dos autos, posto que Estefânia se encontrava em inequívoca situação flagrancial” (fls. 4-5, e-doc. 6).



    Diferente do alegado pelo impetrante, não se comprova tenha a Guarda Municipal ultrapassado seus deveres, nem se substituído à atuação da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Com a flagrância na prática do tráfico de drogas pela paciente, procedeu como poderia ter feito qualquer do povo, levando a efeito a prisão em flagrante. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, DJe 18.4.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    10. Em relação à alegação de ilicitude na entrada dos guardas municipais na residência da paciente, pelos elementos constantes deste habeas corpus, não se comprova ilegalidade, de plano, por ser o crime pelo qual se teria dado a prisão de natureza permanente. 



    Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). 



    11. Ademais, como antes afirmado, o caso é de impetração contra indeferimento de liminar no Superior Tribunal de Justiça, pelo que a apreciação da alegada nulidade das provas será melhor averiguada na instância própria, se for o caso, não podendo este Supremo Tribunal substituir-se àquele digno órgão judicial, que está atuando para prestar a jurisdição, como lhe foi pleiteado. 



    12. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”(Habeas Corpus n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora